Tribunal: STJ
Processo: 2261575-88.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797179 - SP(2024/0423903-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO MACEDO
ADVOGADOS
: JOSE MARIA DA COSTA - SP037468
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
WESNER MARCIO GONÇALVES DA SILVA - SP335225
AGRAVADO
: MARIA EVANGELISTA BELEM TELES - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDENIR APARECIDA BELEM TELES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REVISÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
SÚMULA N. 7/STJ.
INEXISTENTE.
1. Sem censura a premissa firmada pelo Tribunal de origem que não se
declara a nulidade do julgamento virtual sem que demostre o efetivo prejuízo:
"Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição
expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.572.624/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
22/8/2024)
2. A alteração do entendimento firmado quanto à ausência de demonstração
do prejuízo esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o cabimento da ação rescisória baseado na tese de
manifesta violação de norma jurídica, nos termos do
V, do CPC, no
art. 966,
que destacou sua improcedência, visto que o agravante se utilizava da
excepcional via para fins recursais.
4. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56116516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fec4e857-310d-4fd4-9998-d675815e1bd0

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fec4e857-310d-4fd4-9998-d675815e1bd0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797179 - SP(2024/0423903-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO MACEDO
ADVOGADOS
: JOSE MARIA DA COSTA - SP037468
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
WESNER MARCIO GONÇALVES DA SILVA - SP335225
AGRAVADO
: MARIA EVANGELISTA BELEM TELES - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDENIR APARECIDA BELEM TELES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO VIRTUAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REVISÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
SÚMULA N. 7/STJ.
INEXISTENTE.
1. Sem censura a premissa firmada pelo Tribunal de origem que não se
declara a nulidade do julgamento virtual sem que demostre o efetivo prejuízo:
"Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição
expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.572.624/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
22/8/2024)
2. A alteração do entendimento firmado quanto à ausência de demonstração
do prejuízo esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, o cabimento da ação rescisória baseado na tese de
manifesta violação de norma jurídica, nos termos do
V, do CPC, no
art. 966,
que destacou sua improcedência, visto que o agravante se utilizava da
excepcional via para fins recursais.
4. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55736811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:28
Código de Controle do Documento: 2e63ba06-26fc-49d4-8539-c7a1406d8b16

Cuida-se de agravo interno interposto por CLÁUDIO ANTÔNIO DE
CARVALHO MACEDO contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 2215-2223).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado (fl. 1.978):

RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMAS JURÍDICAS
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE
DE AÇÃO RELATIVA A COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA E QUE, AO REFORMAR A
SENTENÇA,
DECLAROU
A
RESOLUÇÃO
DO
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
E
DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO STATUS
QUO ANTE. REQUERENTE QUE ALEGA QUE A
DECISÃO FOI SUPRESA E DEIXOU DE OBSERVAR
O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, EM VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 10, ARTIGO 141 E DO ARTIGO 492, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
MATÉRIA
APRECIADA NO FEITO ORIGINÁRIO, POR OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALÉM DISSO, EMBORA O PEDIDO
DEVA SER CERTO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE
SUA INTERPRETAÇÃO DEVE CONSIDERAR O
CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E OBSERVAR O
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
(CPC,
322,
§
2.o).
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO LEGAL.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 2.081-2.088).
O agravante insiste, nas razões do recurso interno, na preliminar de afronta
ao
VI, do CPC, porquanto cerceado seu direito de defesa com a inobservância
art. 937,
de que se opôs ao julgamento virtual e sua pretensão de promover sustentação oral.
Reitera alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por entender que
houve prestação jurisdicional incompleta.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 2.248-2.255).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
No que diz respeito ao cerceamento de defesa, assim consignou o Tribunal:

Documento eletrônico VDA55736811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:28
Código de Controle do Documento: 2e63ba06-26fc-49d4-8539-c7a1406d8b16

Primeiramente, considera-se que há que se garantir a
entrega da jurisdição com a devida celeridade, sob pena de
ofensa à garantia constitucional da “razoável duração do
processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
A jurisprudência, ademais, tem-se sedimentado no sentido
de que a realização do julgamento do recurso na
modalidade virtual não acarreta, por si só, nulidade
processual - cujo reconhecimento reclama, relembre-se, a
concreta demonstração, pelo interessado, de que susteve
prejuízo.
[...]
No presente caso, não se vislumbra fundamento algum a
justificar a oposição do julgamento virtual da forma como
feita. Não houve demonstração alguma de que o
julgamento pela forma virtual trouxe qualquer prejuízo,
mesmo que em potencial, às partes. Verifica-se que, muito
embora alegue que poderia ter apresentado sustentação
oral, memoriais ou demais vias argumentativas a fim de
respaldar seus pontos, não foi capaz, nestes embargos, de
apresentar justificativa que levasse a crer que o mérito do
acórdão foi julgado incorretamente.

Com efeito, sem censura a premissa firmada pelo Tribunal de origem que
não se declara a nulidade do julgamento virtual sem que demostre o efetivo prejuízo:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO COMPRA E VENDA. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO VIRTUAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
[...]
2. Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de
exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão
presencial; portanto, o fato de o julgamento ter sido
realizado de forma virtual, mesmo com a oposição
expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de
nulidade ou cerceamento de defesa (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.572.624/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.
[...]
Agravo interno improvido
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.567.308/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, JEN de
)
18/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
RELATORIA
DE
DESEMBERGADOR DETERMINADA COM BASE
NAS REGRAS DO REGIMENTO INTERNO DO TJMS.
Documento eletrônico VDA55736811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:28
Código de Controle do Documento: 2e63ba06-26fc-49d4-8539-c7a1406d8b16

SÚMULA 280 DO STF. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
[...]
4. "A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que
não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir
que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma
virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da
parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de
defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe
sustentação oral, se o seu exercício for garantido e
viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não
haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se
oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de
sustentar oralmente as suas razões não significa o de,
necessariamente, o fazer de forma presencial" (AgRg no
HC
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
832.679/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
[...]
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.848.932/MS,
Araújo, Quarta Turma, DJEN de
)
15/9/2025.

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DE SÓCIO. LIQUIDAÇÃO DE HAVERES.
(1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC POR
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO QUE, CONQUANTO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES
DA
PARTE,
RESPONDE
INTEGRALMENTE
AS
QUESTÕES
POR
ELA
PONTUADAS.
(2)
JULGAMENTO
VIRTUAL.
OPOSIÇÃO. NULIDADE POR INFRINGÊNCIA AO
DO NCPC. EFETIVO PREJUÍZO DE
ART. 189
DEFESA E PERTINÊNCIA COM O ESCOPO DO
DISPOSITIVO DITO VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA
N.o 284 DO STF. (3) VALORES INCONTROVERSOS.
VIOLAÇÃO DO
§§ 1o E 2o, DO NCPC.
ART. 604,
ACÓRDÃO
QUE
VISLUMBRA
REMATADA
CONTROVÉRSIA QUANTO AO MONTANTE DOS
HAVERES. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO SEM
NOVO ESCRUTÍNIO DE PROVAS E FATOS. SÚMULA
N.o 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O princípio da instrumentalidade das formas
mencionado no
do NCPC preconiza, em nome da
art. 188
economia e da conservação dos atos e termos processuais,
que estes não sejam declarados nulos quando, a despeito de
não praticados na forma exigida pela lei, preencham a
finalidade essencial.
Documento eletrônico VDA55736811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:28
Código de Controle do Documento: 2e63ba06-26fc-49d4-8539-c7a1406d8b16

4. O fato de, a despeito da oposição, o julgamento ter
ocorrido de maneira virtual, desprovido de quaisquer
alegações idôneas de prejuízo processual, não é causa de
nulidade a ser reconhecida. Precedentes.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.448.253/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
22/8/2024.

Por seu turno, a alteração do entendimento firmado quanto à ausência de
demonstração do prejuízo esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ:

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão
sobre inexistência de prejuízo efetivo demandaria reexame
do conjunto fático-probatório; nulidade processual requer
demonstração de prejuízo concreto.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.472.869/MT,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
)
12/3/2026.

2. Na linha dos precedentes desta Corte, não há falar em
nulidade processual quando não verificado prejuízo (pas de
nullité sans grief). Por outro lado, não é possível, em
recurso especial, modificar as conclusões do acórdão
recorrido a respeito dessa circunstância fática específica,
isto é, quanto à existência ou não de prejuízo, tendo em
vista a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.160.527/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
)
26/6/2025.

Inclusive, no ponto, a incidência da
quanto à interposição
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "a'" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
No mais, inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto
que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento,
qual seja, o cabimento da ação rescisória baseado na tese de manifesta violação de norma
jurídica, nos termos do
V, do CPC.
art. 966,
E, a propósito do contexto rescisório, destacou a origem seu descabimento,
visto que o agravante se utilizava da excepcional via para fins recursais. Vejamos:

2. De saída, registre-se que a ação rescisória, como se tem
insistentemente decidido, não pode ser admitida como um
segundo recurso sobre os mesmos fatos já decididos. Isso
traduziria, ao invés de um juízo rescisório, uma violação à
coisa julgada.
Bem por isso mesmo que ela só é admissível nas exclusivas
e taxativas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo
Civil (artigo 485, do Estatuto Processual Civil de 1973),
não sendo admitida a interpretação extensiva, razão pela
qual se deve ter em consideração, para a presente análise,
Documento eletrônico VDA55736811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:28
Código de Controle do Documento: 2e63ba06-26fc-49d4-8539-c7a1406d8b16

de que a ação rescisória se presta a desconstituir a coisa
julgada em situações excepcionais e taxativamente
previstas em lei, i. e., nos casos em que a decisão
rescindenda está eivada de vício grave. Não serve,
portanto, a uma nova análise do mérito da decisão, repita-
se.
[...]
Limitado o âmbito de incidência, portanto, do juízo
rescisório, verifica-se que a presente demanda, por versar
sobre matéria exclusivamente de direito, prescindia mesmo
de qualquer produção probatória complementar, já
permitindo o acervo cognoscitivo documental juntado aos
autos, a perfeita compreensão dos limites da questão
colocada em juízo. Encontrando-se, pois, a causa
suficientemente instruída, o caso é de julgamento direto do
pedido, nos exatos termos do inciso I do artigo 355 do
Código de Processo Civil.
Cuida-se de demanda rescisória ajuizada com fundamento,
em síntese, no inciso V, do artigo 966, do Código de
Processo Civil vigente.
É hipótese, no entanto, de improcedência da ação.
Afirma o autor que é o caso de rescindir a decisão
colegiada, porque, em síntese, houve julgamento para além
do quanto requerido na exordial.
Alega, para tanto, violação do artigo 10, artigo 141 e do
artigo 492, do Estatuto Processual de 2015.
Ocorre que de nulidade alguma padece o julgamento aqui
combatido.
Com efeito, como consignado no acórdão que julgou os
embargos de declaração opostos pelo ora autor no feito
originário (fls.
):
71/76
[...]
Em acréscimo, imperioso ponderar que, embora o pedido
deva ser certo, não se pode olvidar que sua interpretação
deve considerar o conjunto da postulação e observar o
princípio da boa-fé (CPC, 322, § 2.o). A esse respeito, aliás,
entende o Superior Tribunal de Justiça que "a interpretação
do pedido do autor deve ser feita levando em consideração
toda a petição inicial, e não apenas o capítulo 'dos pedidos',
utilizando-se o método lógico-sistemático e, ainda, a
própria causa de pedir" (STJ, AgRg no R Esp 416.937/SC,
2.a T., rel. Min. Castro Meira, j.12.04.2011, DJe
28.04.2011).
Quer-se com isso dizer, em suma, que o pedido há de ser
interpretado em conjunto com a causa de pedir,
considerando todo o conteúdo da petição inicial e
observando-se a boa fé.
Não há, pois, que se cogitar em violação ao artigo 10, ao
artigo 141 e ao artigo 492, do Estatuto Processual de 2015.
Destarte, é caso de improcedência da ação rescisória,
devendo ser mantida a decisão colegiada rescindenda na
sua integralidade, à ausência de contrariedade aos
dispositivos legais sob comento.

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

Documento eletrônico VDA55736811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:28
Código de Controle do Documento: 2e63ba06-26fc-49d4-8539-c7a1406d8b16

No mais, não houve omissão ou obscuridade na ação
rescisória
que
reconheceu
que,
como
se
tem
insistentemente decidido, não pode ser admitida como um
segundo recurso sobre os mesmos fatos já decididos. Isso
traduziria, ao invés de um juízo rescisório, uma violação à
coisa julgada, por isso mesmo que ela só é admissível nas
exclusivas e taxativas hipóteses do artigo 966 do Código de
Processo Civil. Verifica-se que a presente demanda, por
versar sobre matéria exclusivamente de direito, prescindia
mesmo de qualquer produção probatória complementar, já
permitindo o acervo cognoscitivo documental juntado aos
autos, a perfeita compreensão dos limites da questão
colocada em juízo. Encontrando-se, pois, a causa
suficientemente instruída, o caso é de julgamento direto do
pedido, nos exatos termos do inciso I do artigo 355 do
Código de Processo Civil.

Observa-se, assim, que o cabimento da rescisório foi efetivamente
enfrentado pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.947.636/PE,
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

Acresço que, uma vez rejeitada a tese de que ocorrera prestação
jurisdicional incompleta, descabida a alegação de dissídio jurisprudencial, visto que "O
Documento eletrônico VDA55736811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:28
Código de Controle do Documento: 2e63ba06-26fc-49d4-8539-c7a1406d8b16

exame do mérito pela alínea prejudica a análise do dissídio pela alínea sobre idêntica
a
c
questão jurídica" (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.668.231/MS,
Turma, DJEN de
.
18/12/2025)
Ademais:

II - É assente no STJ que "não há se falar em dissídio
jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em
acórdão embargado quanto à existência ou não de ofensa
ao disposto no
do Código de Processo Civil de
art. 535
1973 (atual
do
, na medida em que a
art. 1.022
CPC/2015)
verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados
nesse dispositivo processual depende das circunstâncias
particulares
do
caso
concreto"
(AgInt
nos
Corte Especial, relator Ministro
EAREsp n. 543.036/SP,
Francisco Falcão, DJe
. Precedentes: AgInt nos
27/10/2017)
relator Ministro Felix Fischer,
EAREsp n. 1.246.594/SP,
Corte
Especial,
DJe

AgInt
nos

17/12/2018;
relatora Ministra Nancy
EAREsp n. 1.153.806/SC,
Andrighi, Corte Especial, DJe
AgRg nos
9/10/2018;
relator Ministro Herman
EREsp n. 1.803.437/SC,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe
9/6/2020,
17/6/2020.
[...]
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.805.134/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
)
31/8/2022.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:28
Código de Controle do Documento: 2e63ba06-26fc-49d4-8539-c7a1406d8b16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.179 / SP
Número Registro: 2024/0423903-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00187114420108260506 187114420108260506 22615758820238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO MACEDO
ADVOGADOS : JOSE MARIA DA COSTA - SP037468
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
WESNER MARCIO GONÇALVES DA SILVA - SP335225
AGRAVADO
: MARIA EVANGELISTA BELEM TELES - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDENIR APARECIDA BELEM TELES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO MACEDO
ADVOGADOS : JOSE MARIA DA COSTA - SP037468
ALEXANDRE DE ANDRADE CRISTOVÃO - SP306689
Documento eletrônico VDA56080043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:15
Código de Controle do Documento: ca48f38c-073d-4c0f-a562-48eb6317de45

WESNER MARCIO GONÇALVES DA SILVA - SP335225
AGRAVADO
: MARIA EVANGELISTA BELEM TELES - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDENIR APARECIDA BELEM TELES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP079539
FÁBIO LUÍS MARCONDES MASCARENHAS - SP174866
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:15
Código de Controle do Documento: ca48f38c-073d-4c0f-a562-48eb6317de45